Tribunal: TJPA
Processo: 0004264-68.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004264-68.2007.8.14.0028

APELANTE: BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. FIANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA e ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, a qual impugnava sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados contra o BANCO DO BRASIL S.A. Sustentam os agravantes a ilegitimidade passiva da segunda agravante, a abusividade dos encargos contratuais, a nulidade da fiança e a necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a agravante ISABEL CRISTINA possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução como fiadora; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer se é válida a cobrança de capitalização mensal de juros e comissão de permanência; (iv) analisar a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios e da multa contratual de 10%; (v) examinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escritura pública que embasa a execução contém cláusula expressa e declaração da Tabeliã atestando a presença da agravante ISABEL CRISTINA, configurando título dotado de fé pública e legitimando sua inclusão como fiadora no polo passivo, nos termos do art. 215 do CC.

A presunção de veracidade do instrumento público somente pode ser elidida por prova robusta de falsidade ou vício, o que não foi demonstrado. A alegação de inexistência de poderes específicos na procuração é inócua, diante da presença pessoal da agravante no ato notarial.

A capitalização mensal de juros, expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, é válida conforme a Súmula 539 do STJ, sendo desnecessária autorização legal específica para sua incidência.

A comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com juros moratórios, multa e correção monetária, conforme a Súmula 472 do STJ. A parte agravante não demonstrou tecnicamente a ocorrência da cumulação indevida, ônus que lhe incumbia.

A revisão da taxa de juros remuneratórios exige prova de abusividade concreta ou desvantagem excessiva, não bastando a mera superação da taxa média de mercado. A ausência de prova técnica inviabiliza a descaracterização da mora.

A multa contratual de 10% não afronta o CDC, por não haver comprovação da condição de consumidor da parte agravante. Ademais, é admitida a cláusula penal nesse percentual em contratos bancários, desde que não cumulada com outros encargos, o que não restou provado.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, diante da ausência de impugnação específica à planilha apresentada e da discricionariedade conferida ao magistrado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa observam os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade da causa e à total improcedência dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença pessoal da fiadora em escritura pública com cláusula de anuência expressa legitima sua inclusão no polo passivo da execução, sendo inaplicável a exigência de poderes específicos por procuração.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após 31/03/2000.

A comissão de permanência pode ser exigida, desde que não cumulada com demais encargos moratórios, sendo ônus do devedor comprovar eventual irregularidade.

A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo-se prova concreta de desequilíbrio contratual.

A fixação de multa contratual em 10% é válida na ausência de relação de consumo e quando não cumulada com outros encargos.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a parte não demonstra sua imprescindibilidade.

A fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa é legítima diante da improcedência total da demanda e da complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 215; 370, parágrafo único; 784, III; 917, §§3º e 4º; CC, arts. 818, 819; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 381, 472 e 539; STJ, AgInt no AREsp 1617184/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1288552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.11.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (recursos repetitivos); TJSP, ApCív 1026412-91.2022.8.26.0482, Rel. Des. Achile Alesina, j. 21.11.2023; TJPA, ApCív 08121932720178140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
,
interposto por
BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA e ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA
, tendo como agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA e ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27335827.

Em breve síntese da inicial, os embargantes, BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA e ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA, opuseram embargos à execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, sustentando, em essência, a ilegitimidade passiva da segunda embargante sob o fundamento de que não teria firmado a escritura pública apresentada como título executivo e que, ainda que constasse como presente no ato notarial, não houve outorga de poderes específicos para a prestação de fiança. Além disso, impugnaram a legalidade da cobrança de encargos contratuais, notadamente a capitalização mensal de juros, a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado, a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios, e a multa contratual de 10%. Alegaram, por fim, a descaracterização da mora em razão da abusividade das cláusulas contratuais e requereram a declaração de inexigibilidade do título, com a consequente extinção da execução.

A sentença recorrida (ID 26704197) reconheceu, em síntese, que a embargante ISABEL CRISTINA consta como fiadora no título executivo extrajudicial, tendo assinado expressamente o contrato, motivo pelo qual afastou a alegação de ilegitimidade passiva. Rejeitou também a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os embargantes não apresentaram cálculo atualizado com o valor que entendiam devido, conforme exigência dos §§ 3º e 4º, II, do art. 917 do Código de Processo Civil. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerou prejudicada a análise por ausência de impugnação específica das cláusulas contratuais, nos moldes da Súmula 381 do STJ. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Cita-se o dispositivo:

10.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os presentes embargos à execução, nos termos do Art. 487, I, do CPC.

11.

Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa (Art. 85, §2º, do CPC).

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso de Apelação (ID 26704205), os apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda apelante ISABEL CRISTINA, sob o argumento de que não assinou a escritura pública e que não houve autorização expressa para a prestação de fiança, nos termos dos arts. 819, 653, 654 e 661 do Código Civil.

No mérito, alegam ainda a ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, destacando que a comissão de permanência foi exigida de forma cumulada com juros remuneratórios e multa contratual, contrariando as Súmulas 30 e 472 do STJ. Defendem a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual e afirmam a abusividade dos juros pactuados, com taxa nominal de 2,70% ao mês e efetiva de 37,672% ao ano, acima da média praticada no mercado.

Ao final, requerem a reforma da sentença para: reconhecer a ilegitimidade de parte da apelante ISABEL CRISTINA, afastar os encargos indevidos, reduzir a multa contratual para 2%, aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso e reduzir os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões apresentadas no ID 26704211, o BANCO DO BRASIL sustenta que a embargante ISABEL CRISTINA é parte legítima, tendo assinado o contrato como fiadora, com fundamento nos arts. 818 e 819 do Código Civil. Argumenta que o título executivo é líquido, certo e exigível, com suporte em jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 576. Alega a legalidade da taxa de juros pactuada com base na Lei nº 4.595/64 e afirma que não há cláusulas abusivas ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação contratual entre partes dotadas de plena capacidade jurídica. Reforça a força obrigatória dos contratos livremente pactuados, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27335827, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. FIANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE DA FIADORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA e ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, rejeitando a alegação de ilegitimidade da fiadora, a suposta abusividade de encargos contratuais e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a exigibilidade do título executivo e condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante ISABEL CRISTINA é parte legítima para figurar no polo passivo da execução como fiadora; (ii) estabelecer se os encargos contratuais exigidos na execução são válidos, incluindo capitalização mensal de juros, comissão de permanência e taxa de juros remuneratórios; (iii) verificar se a verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A fiadora ISABEL CRISTINA consta expressamente na escritura pública que embasa a execução como parte presente e anuente, conforme cláusula contratual e declaração da Tabeliã, sendo documento dotado de fé pública, cuja presunção de veracidade não foi infirmada por prova técnica, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

2.

A escritura pública de abertura de crédito, com cláusulas claras quanto aos encargos, configura título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), sendo válida a pactuação da capitalização mensal de juros, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 539).

3.

A cobrança de comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com juros moratórios, multa e correção monetária (Súmula 472 do STJ), sendo ônus da parte demonstrar eventual cobrança indevida, o que não foi feito, não havendo prova pericial ou técnica nos autos.

4.

A alegação de juros abusivos também não prospera, pois a taxa pactuada, ainda que superior à média de mercado, não é abusiva por si só, sendo necessária prova concreta de desvantagem excessiva ou desequilíbrio contratual, o que não restou comprovado no caso concreto.

5.

Não houve comprovação de excesso de execução, pois os apelantes não apresentaram planilha de cálculo nos termos exigidos pelo CPC (art. 917, §3º), o que inviabiliza o acolhimento da tese.

6.

A fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da matéria e a total improcedência dos embargos, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A identificação da parte como fiadora em escritura pública dotada de fé pública, com cláusula expressa de anuência, legitima sua inclusão no polo passivo da execução.

2.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário formalizado por escritura pública.

3.

A comissão de permanência pode ser cobrada desde que não cumulada com demais encargos moratórios.

4.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa é válida quando observados os critérios legais e a improcedência integral da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 917, §§3º e 4º, II; 932, IV e V, "a"; 784, III; CC, arts. 818, 819; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 296, 381, 472 e 539; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1384384/SC, DJe 13.10.2022; STJ, REsp 1821182/RS, DJe 29.06.2022; TJPA, ApCív 08121932720178140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28092174). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação merece reforma, por conter equívocos quanto à análise da ilegitimidade passiva da agravante Isabel Cristina Lorenzoni Barbosa de Souza.

Argumenta que a mencionada agravante não compareceu pessoalmente ao ato notarial de assinatura da escritura pública que fundamenta a execução, tampouco outorgou poderes específicos a procurador para prestação de fiança, circunstância que, conforme defende, torna nulo o negócio jurídico em relação a ela. Alega, ainda, que a ausência de assinatura da agravante no instrumento de fiança, somada à ausência de outorga de poderes específicos na procuração apresentada, viola o art. 819 do Código Civil e os arts. 653, 654, §1º, e 661, §1º, do mesmo diploma legal, o que ensejaria a declaração de sua ilegitimidade passiva.

No mérito, a parte agravante sustenta que a sentença e a decisão monocrática incorreram em cerceamento de defesa ao julgarem antecipadamente a lide, indeferindo a produção da prova pericial requerida, a qual seria essencial para comprovação da cobrança indevida de encargos contratuais. Argumenta que a planilha de evolução do débito apresentada pelo Banco do Brasil evidencia a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, prática vedada pela Súmula 472 do STJ. Aduz que a taxa de juros contratada (37,672% ao ano) supera em muito a taxa média de mercado à época da contratação (18,50% ao ano), o que configuraria abusividade e justificaria a revisão contratual, inclusive com descaracterização da mora.

Aduz, também, que a fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa não se mostra razoável, especialmente diante da ausência de complexidade da matéria e da antecipação do julgamento sem instrução probatória. Sustenta, ainda, que a multa moratória de 10% prevista na cláusula contratual deve ser afastada, por violar o disposto no art. 52, §1º, do CDC, que limita tal penalidade a 2%.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, não sendo este o caso, a submissão do agravo interno à apreciação do órgão colegiado, com provimento do recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante Isabel Cristina, afastar a cobrança de encargos abusivos e os efeitos da mora, reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais, e

afastar a multa contratual de 10%.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar.

Preliminar de Ilegitimidade passiva da agravante ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA

A agravante Isabel Cristina insiste que não poderia figurar no polo passivo da execução na qualidade de fiadora, alegando não ter assinado pessoalmente a escritura pública que embasa a cobrança executiva, tampouco haver outorgado poderes específicos para prestação de fiança a procurador. Defende, ainda, que a suposta assinatura constante no documento não lhe pertence, tratando-se, portanto, de vício formal que fulminaria a validade do título executivo quanto à sua pessoa.

Da detida análise dos autos, verifica-se que escritura pública lavrada no Cartório de Notas de Marabá/PA, lavrada em 13/03/2002, contém expressa menção à presença da agravante Isabel Cristina no ato de assinatura do contrato. A cláusula vigésima primeira do referido instrumento registra a anuência da fiadora, sendo acompanhada de declaração expressa da Tabeliã confirmando sua presença no ato notarial. Ressalta-se que, nos termos do art. 215 do Código Civil, os instrumentos públicos possuem presunção de veracidade e legalidade, somente elidida mediante prova robusta de falsidade ou fraude, o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA AQUISITIVA OUTORGADA POR TERCEIROS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DIRETAMENTE AO COMPRADOR, A PEDIDO DO VENDEDOR, PROPRIETÁRIO DE FATO - PREÇO E QUITAÇÃO FICTÍCIA CONSTANTE NO DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PACTUADA COM O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO - DECLARAÇÕES DAS PARTES AO OFICIAL DE REGISTRO QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ADMITINDO-SE PROVA EM CONTRÁRIO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
Cinge-se a controvérsia acerca da interpretação e alcance dos arts. 215, caput, e 216 do Código Civil vigente, especificamente, no caso ora em exame, se a escritura pública ostenta presunção absoluta (jure et de jure) ou relativa (juris tantum) de veracidade e se por instrução probatória é possível elidir a força probante do instrumento 1. A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados . 1.1 As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário. Precedentes.
2 . A quitação, quando considerada ficta, exarada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que seja reputada consumada. 2.1 Consoante delineado pela Corte local, com amparo nos elementos de convicção dos autos, inviável conferir o atributo de prova plena, absoluta e incontestável à escritura aquisitiva - como pretende a insurgente - a fim de desconstituir a exigibilidade do crédito executado, pois no documento não consta pagamento algum na presença do servidor cartorário ao exequente ou aos antigos proprietários e, por consequência, não existe relação direta, ou prejudicial, entre o que foi declarado na escritura e a obrigação de pagar assumida pela recorrente perante o exequente no contrato particular de compromisso de compra e venda. 2 .2 O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de atribuir validade absoluta às declarações constantes na escritura pública, para elidir a exigibilidade do título exequendo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Para caracterização do dissídio jurisprudencial constante na alínea c do permissivo constitucional é necessário que a parte recorrente apresente paradigmas de mesma similitude fática consoante previsão dos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, o que não ocorre no caso, inviabilizando o conhecimento do reclamo no ponto. 3 . Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1288552 MT 2011/0251084-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE. PROVAS NO SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA . ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA . 1.
A escritura pública e o registro possuem fé pública, sendo dotados de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas e cabais em sentido contrário, nos termos dos artigos 215, caput, e 1.247, do Código Civil.
2 . A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada quando demonstrada, plenamente, a existência de vícios, ônus probatório que cabe ao autor. Caso não se desincumba, permanece hígido o registro do imóvel, não havendo falar em anulação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Ausentes provas seguras de que o imóvel não pertenceria ao titular constante no registro cartorário, não há como acolher a tese pretendida pela autora/apelada, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 51413493120208090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não bastasse, a alegação de que a fiança teria sido prestada por intermédio de procurador desacompanhado de poderes específicos é absolutamente inócua, uma vez que, conforme mencionado, a presença pessoal da agravante foi atestada no ato notarial. Portanto, inaplicáveis ao caso concreto os dispositivos dos arts. 653, 654 e 661 do Código Civil. A exigência do art. 819, quanto à forma escrita da fiança, também foi devidamente observada, sendo a escritura pública meio hábil e suficiente para sua formalização.

Dessa forma, inexistindo demonstração de falsidade ou vício que comprometa a validade da escritura, mantém-se incólume a conclusão quanto à legitimidade passiva da agravante Isabel Cristina.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a alegação de abusividade dos encargos previstos na escritura pública de financiamento celebrada entre as partes, que serviu de título à execução. Os agravantes impugnam, de forma específica, a capitalização mensal de juros, a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, a imposição de juros remuneratórios supostamente acima da taxa média de mercado, a multa contratual de 10%, e a manutenção dos efeitos da mora.

O contrato bancário formalizado mediante escritura pública em 13/03/2002, com valor de R$ 150.000,00 e vencimento em 07/03/2003, prevê, de forma expressa, a incidência de juros remuneratórios à taxa nominal de 2,70% ao mês e efetiva de 37,672% ao ano, bem como a capitalização mensal dos juros.

Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada de forma expressa, ainda que em contrato anterior à Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que posterior a 31/03/2000, como é o caso dos autos. Aplica-se, ao ponto, a Súmula 539 do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. 1. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS . POSSIBILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULA 539/STJ. CONTRATAÇÃO AFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO . SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Segundo o entendimento desta Corte, sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula de jurisprudência, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 2. É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada . 3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com base na análise das peculiaridades da presente demanda e das cláusulas contratuais, consignou a existência de contratação da capitalização de juros, bem como afastou a alegada abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira. Portanto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido esbarraria nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1617184 MS 2019/0240807-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Portanto, não há nulidade ou irregularidade na estipulação de capitalização mensal de juros.

No tocante à alegada cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios, impende destacar que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, a comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com multa, juros de mora e correção monetária (Súmula 472/STJ). No entanto, a demonstração dessa cumulação indevida incumbe à parte devedora, conforme o ônus probatório que lhe compete.

AGRAVO INTERNO . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS ABUSIVOS . COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ . ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00548173720118140301 15400822, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL . APELO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 472 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a nulidade parcial da cláusula 5 do contrato, afastando a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória, com determinação de recálculo do débito, sem incluir comissão de permanência/juros remuneratórios. A sentença também fixou a responsabilidade das partes pelas custas e honorários advocatícios em 90% para a autora e 10% para o réu. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prática de advocacia predatória em razão da suspensão do advogado da parte autora; e (ii) definir se a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória prevista na cláusula 5 do contrato é válida ou se deve ser afastada conforme determinado na sentença de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há indícios de advocacia predatória, tendo em vista que o advogado signatário das contrarrazões, Dr. Lucas Alan Velozo Nogueira, possui inscrição ativa e regular na OAB, conforme consulta pública à Seccional São Paulo . A cláusula 5 do contrato, ao permitir a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa moratória, viola a Súmula 472 do STJ, que proíbe tal prática, pois estabelece que a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Conforme jurisprudência consolidada, a comissão de permanência, quando exigida, deve respeitar os limites estabelecidos pelos encargos contratuais, não sendo permitida sua cumulação com outros encargos de mora. A sentença de primeiro grau observa corretamente a legislação e os precedentes aplicáveis, sendo legítima a determinação de recálculo do saldo devedor sem a inclusão da comissão de permanência/juros remuneratórios. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória é vedada, conforme disposto na Súmula 472 do STJ. A comissão de permanência pode ser exigida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 39, I CPC/2015, art. 85, § 11 Súmula 472 do STJ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.058.114/RS, REsp 1 .061.530/RS e REsp 1.063.343/RS TJSP, Apelação Cível 0003267-74 .2014.8.26.0394, Rel . Gilberto Franceschini, j. 05.09.2024 TJSP, Apelação Cível 1054539-03 .2023.8.26.0224, Rel . Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18.07.2024

(TJ-SP - Apelação Cível: 10247748420238260224 Guarulhos, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL . PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO . COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda. 2) Nos temos da Súmula nº 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual . 3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00250369220128080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

No presente caso, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo técnico. Apesar de terem requerido a produção de prova pericial, a ausência de impugnação técnica da planilha apresentada pelo exequente inviabiliza a caracterização de cerceamento de defesa.

Ressalta-se que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, a produção de prova pericial é ato discricionário do julgador, que deve avaliá-la à luz da pertinência e da suficiência do conjunto probatório. A decisão agravada assentou corretamente que não se justifica a sua realização diante da ausência de inconsistência fática ou jurídica demonstrada de forma objetiva.

Logo, não restou comprovada a alegada cumulação vedada de encargos.

A pretensão de revisão da taxa de juros contratada também não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É entendimento consolidado, inclusive em sede de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), que a simples superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. A constatação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual exige prova específica e concreta, o que não foi produzido pelos agravantes.

AÇÃO REVISIONAL - contratos bancários - sentença de improcedência – recurso da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS – REsp 1.061.530/RS - existência de provas de que as taxas de juros utilizada nos contratos são abusivas visto que superam uma vez e meia, a média de mercado – precedente repetitivo do STJ (Resp . 1.061.530/RS) - abusividade que foi configurada - taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação – mora descaracterizada, conforme posicionamento do C. STJ, consolidado em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1 .061.530/RS - restituição devida e na forma simples - autorizada a compensação – precedentes - sentença reformada – recurso provido. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – alteração. DISPOSITIVO – recurso provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1026412-91.2022.8.26 .0482 Presidente Prudente, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Preliminar de cerceamento de defesa . Rejeição. Matéria de direito. Juros remuneratórios. Taxas dentro da média de mercado . Ausência de abusividade. Capitalização mensal de juros. Ausência de previsão contratual expressa. Ilegalidade . Repetição do indébito. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1 . Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de empréstimo. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada; (iii) saber se é válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário sem cláusula expressa; (iv) saber se há direito à repetição do indébito em dobro e à descaracterização da mora . III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, considerando tratar-se de matéria eminentemente de direito, prescindindo de prova pericial contábil. 4 . Quanto aos juros remuneratórios, reconheceu-se a validade da taxa contratada (1,27% a.m.), por não exceder de forma desproporcional à média de mercado e por ausência de demonstração concreta de abusividade, conforme jurisprudência do STJ nos REsps 2.009 .614/SC e 1.821.182/RS. 5 . No tocante à capitalização de juros, constatou-se ausência de cláusula contratual expressa e de previsão de taxa anual que permitisse inferir a capitalização mensal, razão pela qual se afastou a incidência do encargo, nos termos da Súmula 539/STJ. 6. A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.496 .313/GO). 7. Reconhecida a abusividade na capitalização de juros, foi afastada a mora da devedora com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.061 .530/RS). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de previsão contratual expressa, com revisão do saldo devedor e restituição simples dos valores pagos a maior, se houver, a serem apurados em liquidação de sentença . Tese de julgamento: “É vedada a capitalização mensal de juros quando ausente cláusula contratual expressa que a autorize, devendo ser afastado o encargo e revista a dívida, admitida a restituição simples dos valores pagos indevidamente. A constatação de abusividade nos encargos durante a normalidade contratual implica na descaracterização da mora do devedor.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08041275420238140008 26491276, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que a taxa contratada encontra respaldo na livre pactuação das partes e na autorização concedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central às instituições financeiras, nos termos da Lei nº 4.595/64.

No que toca à descaracterização da mora, igualmente descabida a pretensão recursal. A jurisprudência reconhece a possibilidade de afastamento da mora apenas quando comprovada a exigência de encargos manifestamente abusivos durante o período de normalidade contratual, circunstância não verificada nos autos.

A cobrança de juros em patamar superior à taxa média de mercado não se mostra suficiente para descaracterizar a mora, à míngua de prova de abusividade concreta ou de desequilíbrio contratual.

Quanto à multa moratória fixada em 10%, seu afastamento, com base no art. 52, §1º, do CDC, também não encontra guarida. Como já consignado, não restou demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante a justificar a aplicação das normas consumeristas. Ademais, a jurisprudência admite a fixação contratual da multa em percentual de até 10% em contratos bancários, desde que não cumulada com demais penalidades, o que, como visto, não foi comprovado.

Por fim, a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa revela-se adequada, diante da improcedência total dos embargos à execução, da complexidade da matéria tratada e do grau de zelo demonstrado pelo patrono da parte exequente. O valor fixado encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo qualquer excesso ou desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025